Tribunal: TJPA
Processo: 0828342-66.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0828342-66.2024.8.14.0006

APELANTE: JOSÉ IRIDAM SANTA BRIGIDA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DE MAJORANTES E RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INVIÁVEIS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por condenado por crime de roubo majorado, insurgindo-se contra sentença condenatória, sob o argumento de negativa de autoria e insuficiência de provas para sustentar a condenação, bem como pleiteando, alternativamente, a exclusão de majorantes e o reconhecimento da participação de menor importância para redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes nos autos são insuficientes para comprovar a autoria do crime de roubo; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas; e (iii) analisar o pedido de reconhecimento da participação de menor importância para redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou comprovada pelos documentos constantes do inquérito policial, notadamente o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto.
4. A autoria foi confirmada pelas declarações da vítima e pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob o contraditório, não havendo insuficiência de provas.
5. O pedido de exclusão das majorantes é inviável, pois restaram devidamente demonstradas pelas provas testemunhais.
6. O reconhecimento da participação de menor importância também não se justifica, pois o recorrente teve participação determinante para o resultado lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Havendo prova da materialidade e autoria do crime de roubo, mantém-se a condenação. 2. Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância quando o agente exerce papel relevante para o resultado criminoso. 3. Majorantes comprovadas inviabilizam sua exclusão.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ IRIDAM SANTA BRIGIDA DE LIMA,
interpôs o presente Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia (ID 26629270) que no dia 15 de dezembro de 2024, o ora denunciado em concurso com o nacional Raileson James Rocha Oliveira, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular modelo 11 da vítima Adlan Williams Silva de Oliveira, um veículo Chevrolet Prisma da vítima Henderson Lobo da Conceição, além de 01 (um) celular Motorola G24 Power, cor grafite, 01 (um) celular Samsung, 01 (um) celular Galaxy A15, cor azul, 01 (um) celular Motorola G34, cor preta; 01 (um) celular Motorola G04S, cor coral, 01 (um) celular Samsung Galaxy A06, cor verde, 01 (um) celular Xiaomi Redmi 13C, cor preta, pertencentes às Lojas Americanas, representada pela funcionária Manuely Soares Trindade.

Transcorrida a instrução do feito, o Magistrado condenou o ora Apelante nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput,
e §2º, II e §2° - A, I, c/c artigo 70, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 159 (cento e cinquenta e nove) dias multa (ID 26629314).

Inconformado, o Apelante pleiteia em suas razões recursais (ID 26629318) sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente pugna o reconhecimento da participação de menor importância, com a redução da pena na fração máxima e exclusão das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público (ID 26629322), requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça (ID 27093351), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, devendo ser mantida a sentença vergastada.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o Apelante pleiteia em suas razões recursais (ID 26629318) sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio dos documentos juntados no Inquérito Policial, especialmente o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 26629201 – Pág. 9).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme depoimentos extraídos do parecer da Procuradoria de Justiça: (ID 27093351)

“A vítima HENDERSON LOBO DA CONCEIÇÃO, em juízo, narrou o seguinte (ID 26629304 e 26629305):

“QUE esses fatos ocorreram num domingo pela parte da tarde; QUE se direcionou para as Lojas Americanas e quando estava estacionando seu veículo, foi surpreendido por dois indivíduos que o abordaram, estando um deles com uma arma de fogo e apontou em sua direção, e o outro adentrou o carro pela porta do passageiro; QUE acredita ter sido o José Iridam que entrou no carro pelo lado do passageiro; QUE o José Iridam foi bastante agressivo enquanto subtraía seus pertences (cordão, celular, relógio e pulseira); QUE o outro lhe retirou do veículo com um ‘mata leão’ e ficou o tempo todo com a arma apontada para a sua nuca; QUE ambos subtraíram seu veículo; QUE o José Iridam ainda instigou a situação; QUE tentou auxílio nas Lojas Americanas, mas as pessoas estavam confinadas em razão do roubo lá ocorrido; QUE informou os fatos aos policiais numa viatura, que o mandaram entrar na viatura e passaram a procurar o carro; QUE passou a informação do trajeto do carro através do seu GPS; QUE enquanto estavam na BR-316, escutaram barulho de disparo de arma de fogo; QUE outra guarnição alvejou um dos indivíduos e capturou o acusado; QUE recuperou somente seu aparelho celular e veículo, pois sua pulseira, cordão e relógio foram quebrados no momento da subtração; QUE os bens não recuperados perfazem o total de um mil reais; QUE o seu carro sofreu alguns danos em razão desses fatos, tendo gastado o valor de dois mil reais com o conserto; QUE estava chegando nas Lojas Americanas enquanto o acusado e o comparsa estavam saindo de lá, após efetuarem roubo contra outras vítimas; QUE não haviam outros participantes, eram apenas esses dois; QUE apenas um deles estava armado; QUE ambos agiram com muita violência; QUE reconheceu o acusado na delegacia; QUE observou que em seu carro havia caixas de aparelhos celulares pertencentes às Lojas Americanas, mais precisamente dentro da mochila que eles carregavam."

Por sua vez, a representante da vítima Lojas Americanas, MANUELY SOARES TRINDADE, também relatou (ID 26629297):

“QUE que não presenciou o roubo ocorrido na Loja; QUE os funcionários contaram que os dois indivíduos primeiramente entraram na loja se passando por clientes e depois anunciaram o assalto; QUE, em seguida, eles entraram no local em que os aparelhos celulares estavam, subtraíram vários celulares e mandaram as pessoas que ali estavam para a parte de trás da loja; QUE os funcionários disseram que os dois homens estavam armados; QUE eram dois assaltantes; QUE foram roubados sete aparelhos celulares. Havia três funcionários e alguns clientes na loja durante esse roubo; QUE um dos clientes teve seu aparelho celular roubado e outro cliente teve o carro roubado; QUE foram recuperados seis aparelhos celulares; QUE o aparelho celular que não foi recuperado custa em torno de setecentos reais; QUE encaminhou à delegacia as imagens do circuito de câmeras da loja”.

Continuando, temos as declarações do Policial Militar, CARLOS CLEBER DE SOUZA ALVES, em juízo (ID 26629298):

“QUE que por volta de 1h20 da tarde escutou no rádio um pedido de apoio oriundo de uma viatura de Marituba, informando que dois homens tinham acabado de roubar as Lojas Americanas, além de um carro, em que estavam fugindo rumo a Marituba; QUE foram repassadas informações sobre o veículo, pelo que os policiais passaram a segui-lo; QUE durante a fuga, o carro parou, tendo os dois homens descido; QUE um desses homens estava armado, tendo atirado em direção à guarnição; QUE os policiais revidaram os tiros; QUE o outro o acusado fugiu correndo; QUE o carro recém roubado era um Prisma preto; QUE no carro havia uma bolsa contendo aparelhos celulares de duas pessoas e da loja”.

Ainda, o Policial Militar, GUSTAVO SALES DO NASCIMENTO, declarou o seguinte (ID 26629301):

“QUE estava na guarnição de Marituba e estava em patrulhamento quando recebeu informe via rádio sobre a ocorrência recente de um roubo às Lojas Americanas em Ananindeua, e que os envolvidos estariam se deslocando em direção a Marituba; QUE tal informe indicava a placa e características do carro roubado, pelo que sua guarnição iniciou as buscas; QUE o carro foi interceptado por sua guarnição, tendo os dois homens descido do carro e fugido correndo; QUE demorou para desembarcar da viatura, momento em que os acusados já estavam um pouco distante; QUE outra viatura que vinha atrás conseguiu captura-los; QUE um desses homens estava armado e disparou em direção à guarnição; QUE o carro em que esses homens estavam foi subtraído em frente às Lojas Americanas; QUE uma arma de fogo foi encontrada com o indivíduo que faleceu; QUE o acusado não estava armado por ocasião de sua prisão; QUE no carro foi encontrada uma mochila contendo vários aparelhos celulares, documentos pessoais e roupas”.

Por fim, narrou o Policial Militar, OZIEL DE ALMEIDA SILVA (ID 26629302):

“QUE estava de serviço em Marituba quando soube via rádio sobre essa situação, então foi ao local indicado prestar apoio; QUE viu o acusado em fuga correndo e deu ordem de parada, tendo o conduzido à delegacia especializada; QUE não havia arma com o acusado; QUE não verificou a situação referente algo outro acusado; QUE ouve troca de tiros com a outra guarnição; QUE no carro em que o acusado e o comparsa estavam havia vários aparelhos celulares”.”

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas para manter a condenação, pois pelas provas constantes do acervo probatório, especialmente as declarações das vítimas, aliado aos depoimentos testemunhais do policiais militares que efetuaram o flagrante, os quais confirmam tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo em relação ao Apelante José Iridan Santa Brigida.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. TESE REIJEITADA.
CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento das vítimas e testemunhas.

2. Da mesma forma em relação à possível nulidade processual, por violação ao art. 226 do CPP, improcede quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles o depoimento da vítima e testemunhas.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805932-61.2022.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Alternativamente pugna o reconhecimento da participação de menor importância, com a redução da pena na fração máxima,

já que participou efetivamente da empreita criminosa, sendo determinante para a obtenção do resultado lesivo, conforme anteriormente demonstrado. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES:

1)
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria dos apelantes, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
PLEITO EXCLUSIVO DE WILLIAM WASLEN DA SILVA ASSUNÇÃO
:
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011540-30.2018.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022)

De igual forma, não há como acolher o pleito alternativo, referente a exclusão das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, pois comprovadas pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4º, INCISOS I E IV DO CPB – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MÉRITO -
1)
PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
2) PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ACUSADOS QUE, EM CONCURSO, ADENTRARAM À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DESTELHANDO O QUARTO E QUEBRANDO O FORRO.

3)
REQUERIMENTO DE CONDESSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO JOÃO MARCOS DA SILVA LOBO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGOSTRADO.
4)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003625-05.2018.8.14.0080 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/05/2024)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória integralmente.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/06/2025